Tribunal: TJMT
Processo: 1020519-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020519-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IZABELA RAZNIEVSKI XIMENES - CPF: 014.738.611-01 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O ESTADO PARA FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o ente estadual a fornecer cirurgia de discectomia cervical lombar lombo-sacra por via posterior, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 200.000,00). O recurso limita-se à discussão sobre o critério adotado para fixação da verba honorária.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas judiciais que envolvem o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou com base em percentual sobre o valor da causa, conforme os §§ 2o a 4o do mesmo artigo.

III. Razões de Decidir

3.

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo impugnação quanto à obrigação de fornecimento do procedimento cirúrgico.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que, em ações contra o Poder Público com pedidos de fornecimento de prestações de saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.

A tese firmada deve ser observada por todos os Tribunais, conforme os arts. 926 e 927, III e V, do CPC, impondo-se sua aplicação ao caso concreto.

6.

Considerando a complexidade moderada da causa, o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte autora, o tempo de tramitação do processo e a relevância da matéria, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações judiciais contra o Poder Público que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

2.

A fixação equitativa da verba sucumbencial deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado, a relevância social da demanda e o tempo de tramitação do processo.

3.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.313 possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais, conforme os arts. 926 e 927 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 8o e 8o-A; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Izabela Raznievski Ximene, julgou procedente o pedido, determinando que o Apelante forneça cirurgia de discectomia cervical lombar lombo-sacra por via posterior à Apelada.

Ainda, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 200.000,00).

Em suas razões recursais, o Estado se limita à discussão dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, não havendo impugnação quanto ao mérito da obrigação de fornecer o tratamento médico.

O Apelante sustenta que, em demandas de judicialização da saúde pública, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o do CPC), e não por percentual sobre o valor da causa, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde.

Invoca o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes do Supremo Tribunal Federal e requer o provimento do recurso para que a verba honorária seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 309962433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonos Portela, opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a aplicabilidade do Tema n. 1.313 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Izabela Raznievski Ximene, cujo pedido inicial foi julgado procedente, para determinar que o Apelante forneça cirurgia de discectomia cervical lombar lombo-sacra por via posterior à Apelada.

Na ocasião, os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 200.000,00).

Denota-se dos autos que
a Apelada
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar contra o Estado de Mato Grosso, pleiteando a realização de cirurgia de discectomia cervical lombar lombo-sacra por via posterior.

Segundo laudos médicos, o procedimento seria imprescindível para preservação de sua saúde, com risco de sequela neurológica definitiva sem a intervenção.

A tutela antecipada foi inicialmente indeferida com base em parecer do NAT que considerou a via posterior inadequada, sugerindo via anterior.

Após pedido de reconsideração com novo laudo médico, o NAT manteve posicionamento e o pedido foi novamente indeferido.

Em outubro de 2024, a autora apresentou novo laudo médico e, após aditamento à
inicial em dezembro, requereu “
descompressão por via anterior em três níveis com ar
trodese C5-C6-C7-T1”
.

O SISREG foi atualizado em fevereiro d
e 2025, constando procedimento “
artrodese cervical/cérvico-to
rácica posterior em três níveis”
com
status
“aprovada”
.

A sentença,
prolatad
a em 04/07/2025, julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao fornecimento da cirurgia e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atua
lizado da causa (R$ 200.000,00)
.

Inconformado, o Estado recorre e restringe sua
discussão
a
os honorários advocatícios
de sucumbência
, sem impugnar o mérito da obrigação de fornecer o tratamento.

Da análise dos autos, constata-se que o
processo teve curso complexo
, pois, i
nicialmente, a t
utela antecipada foi indeferida com base no
parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que considerou a via posterior inadequada devido ao elevado risco de lesão neurológica, sugerindo a via anterior.

A
Recorrida
apresentou pedido de reconsideração instruído com novo laudo médico, destacando a urgência do tratamento da coluna cervical e indicando possibilidade de tratamento clínico da patologia lombar em momento posterior.

O J
uízo solicitou nova manifestação do NAT, que manteve o posicionamento anterior, ratificando a indicação da via anterior e abstendo-se de opinar sobre a coluna lombar por ausência de documentação.

Assim, o
pedido de reconsideração foi indeferido.

O Estado apresentou contestação
arguindo preliminares de valor da causa, incompetência do juízo, ausência de interesse processual e impugnação à justiça gratuita. No mérito, defendeu a improcedência da demanda com base no parecer técnico.

A A
utora
, aqui Recorrida,

apresentou impugnação
.

Em 16/10/2024,
a Apelada
juntou novo laudo médico
nos autos, tendo sido
intimada a formular pedido específico.

Em 03/12/2024,
protocolou aditamento à inicial, requerendo “
descompressão por via anterior em três n
íveis com artrodese C5-C6-C7-T1”
.

O J
uízo
, então,
determinou apresentação de SISREG atualizado,
o que foi cumprido em 20/02/2025, constando o procedimento “
artrodese cervical/cérvico-to
rácica posterior em três níveis”
com
status
“aprovada”
.

O Estado foi intimado
e apresentou nova contestação, admitindo alteração do pedido desde que pudesse apresentar novos argumentos e provas.

O J
uízo determinou nova citação para contestação ao aditamento,
a qual
foi protocolada, repetindo preliminares anteriores e acrescendo alegação de inépcia por pedido genérico e nova impugnação à justiça gratuita.

A peça foi impugnada pela Recorrida.

Após, adveio a sentença julgando procedente o pedido e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso recorre e suas
razões se voltam exclusivamente
a
os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Consigna-se que, com relação à verba sucumbencial em análise, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da deman
da, o trabalho desenvolvido pelo Advogado da parte recorrida
na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025